Tribunal: TJSP
Processo: 1001984-71.2022.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ITBI – Comarca de Ilhabela – Cessão de direitos possessórios – Sem incidência do imposto – Tributo cujo fato gerador só ocorre com a transferência efetiva da propriedade mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis – Aplicação dos artigos 35 do Código Tributário Nacional e 1.245 do Código Civil – Entendimento firmado no julgamento do Tema 1124 do STF (ARE

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ITBI – Comarca de Ilhabela – Cessão de direitos possessórios – Sem incidência do imposto – Tributo cujo fato gerador só ocorre com a transferência efetiva da propriedade mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis – Aplicação dos artigos 35 do Código Tributário Nacional e 1.245 do Código Civil – Entendimento firmado no julgamento do Tema 1124 do STF (ARE 1.294.969) com repercussão geral – Sentença mantida – Recurso não provido.